Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035530-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
PROCESSO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
–

EMPRESA DE GRANDE PORTE – CITAÇÃO VIA SISTEMA PJE – ART. 246, § 1º DO CPC
–

EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onforme determina a Portaria Conjunta nº 291-2020/PRES,
as empresas privadas de grande porte são
obrigada
s
a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, de acordo com o art. 246, § 1º, do CPC/15
.

2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.

3. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de
Reparação de Danos decorrentes de Vícios de Construção nº
1036342-52.2021.8.11.0041
ajuizada por
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS,
que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais,
uma vez que as partes foram devidamente citadas e intimadas.

Alega, em suma, que
recebida a inicial
,
foi determinada a citação
e intimação da agravante para comparecer
à
audiência e promover a defesa cabível,
contudo, o ato citatório não se aperfeiçoou.

Sustenta que até o comparecimento
espontâneo da agravante, em que se pugnou pela nulidade da citação e devolução d
o
prazo de defesa, não havia a regular citação da agravante
.

Aduz que em que pese tenha sido expedida carta de citação e intimação, não há qualquer comprovação nos autos de que foi entregue à agravante, inclusive o endereço encontra-se diverso do endereço da empresa agravante.

Relata que o AR juntado nos autos, com o mesmo endereço que fora
encaminhado a carta de citação expedida em 06/04/2022, retornou infrutífero, com a informação de “mudou-se”, contudo, fora certificado o decurso de prazo da agravante
.

Narra que
é
flagrante a nulidade processual nos autos, não havendo se falar em decurso de prazo para apresentar contestação
.

Assevera que a citação eletrônica
exige o prévio cadastro do CNPJ e, não havendo tal cadastro na época do ato processual,
visto que o nome e CNPJ da agravante não integrava a lista disponibilizada na página da Corregedoria-Geral de Justiça, impossível sustentar a ocorrência da citação eletrônica
.

Afirma que a própria inicial do agravado
é no sentido de indicar o endereço físico da empresa, de modo que sequer poderia se presumir requerimento de citação eletrônica
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
265908272
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos decorrentes de Vícios de Construção nº
1036342-52.2021.8.11.0041
em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
.

A petição inicial foi recebida, com a análise da tutela de urgência postergada para após a realização de avaliação técnica no imóvel (ID nº 8040
4852).

A parte autor
a
, por meio de ID nº 90199813
,
requereu a análise da tutela de urgência e a decretação de revelia da parte requerida.

A
tutela de urgência foi indeferida no ID nº 93091701.

Dessa decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento nº
1018678-97.2022.8.11.0000
, o qual foi provido pelo TJMT
para compelir
a requerida iniciasse as obras de reparo no prazo de 72 horas, com conclusão no máximo de 15 (quinze) dias, visando a correção dos vícios construtivos especificados (ID nº 104880458).

Houve o decurso de prazo para apresentação de contestação pela requerida, conforme certidão de ID nº 104902468.

A requerida compareceu aos autos no ID nº
116182150 requerendo a nulidade dos atos processuais, sob o argumento de que não foi devidamente citada.

A parte autora, através do ID nº 116297054 se manifestou pelo indeferimento do pedido de nulidade.

A i. magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

C
onforme
dispõe a

Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES,

e
m seu art. 1º,
“Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Ademais, o art. 246 e seu §1º, do CPC/15, estabelece:

“Art. 246.
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º.
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
”

Da análise dos autos, não há se falar em nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de processo que tramita no sistema PJe, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

No caso,
ao verificar a aba “expedientes” do processo principal
,
constata-se
que foi expedida citação eletrônica para a empresa agravante em 24/03/2022
, com ciência registrada pelo sistema no dia
28/03/2022. Confira:

A ciência eletrônica ocorre em virtude da agravante tratar-se de
empresa de grande porte
e, conforme determina a Portaria Conjunta nº 291-2020/PRES, é obrigada a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações
, que
serão feitas
preferencialmente
por esse meio
, de acordo com o art. 246, § 1º, do CPC/15.
Confira (ID nº
116297056
):

Além disso, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), a empresa agravante, inscrita no CNPJ sob o nº
70.521.901/0001-04, encontra-se cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. Vejamos:

Logo, não há se falar em ausência de citação, considerando qu
e restou demonstrado nos autos que a agravante foi citada via sistema PJe e registrou ciência
da decisão.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA - REJEITADA – ARTIGOS 5º, 6º E 9º DA LEI N.º 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação eletrônica se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar), a empresa recorrente se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10359928720218110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA
COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)

destaquei

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10416624320208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/08/2022)”.
destaquei

Dessa forma, não há se falar em nulidade dos atos processuais
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025